Tribunal: TJSP
Processo: 1519466-52.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Maus tratos. Vítima menor de 14 anos. Sentença condenatória. Recurso da Defesa. Pretensão de absolvição afastada. Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas. Negligência e violência psicológica da genitora contra o filho. Palavra da vítima e apuração do Conselho Tutelar no mesmo sentido. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Maus tratos. Vítima menor de 14 anos. Sentença condenatória. Recurso da Defesa. Pretensão de absolvição afastada. Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas. Negligência e violência psicológica da genitora contra o filho. Palavra da vítima e apuração do Conselho Tutelar no mesmo sentido. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Aplicação do aumento previsto no §3o do tipo penal. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo. Impossibilidade de redução do valor fixado no mínimo, conforme previsão do art. 45 do CP. Impossibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade, uma vez que a pena fixada não ultrapassa 06 (seis) meses de detenção. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.